Tribunal: TJSP
Processo: 0008123-89.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais envolvendo responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal ocorrido no leito de rolamento de via pública, administrada pela ré, autarquia de serviço público – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais envolvendo responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal ocorrido no leito de rolamento de via pública, administrada pela ré, autarquia de serviço público – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000408396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A., é suscitado 1a CAMARA DE DIREITO PUBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA
DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI E
RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000 -Voto no 52.889OE
2
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000
Interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der e Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Suscitante: 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 1a Camara de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 52.889OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível –
Acidente de veículo – Ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais envolvendo responsabilidade civil do
Estado – Choque entre veículo e animal ocorrido no leito
de rolamento de via pública, administrada pela ré, autarquia
de serviço público – Competência definida em razão da
matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade
civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do
serviço público – Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15,
da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no
165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos
recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público.' Conflito conhecido e provido para
determinar o retorno dos autos à C. 1a Câmara de Direito
Público.”
A C. 29a Câmara de Direito Privado suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1037846-16.2016.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, sendo suscitada a C. 1a Câmara de Direito
Público.
Distribuídos os autos, a 1a Câmara de Direito Público,
por meio de acórdão da lavra do eminente relator, Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, não conheceu do recurso e determinou sua remessa à
Seção de Direito Privado, preferencialmente a uma dentre as 25a a 36a
Câmaras, fls. 288/291. O processo foi redistribuído à 29a Câmara de
Direito Privado que, por acórdão relatado pelo também eminente Des.
Fabio Tabosa, entendeu ser a competência para julgar o caso afeta à
Seção de Direito Público, suscitando o presente conflito, fls. 295/298.
Às fls. 305/308, por não vislumbrar motivo que
justifique a intervenção do Ministério Público, a D. Procuradoria-Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000 -Voto no 52.889OE
3
de Justiça não apresentou manifestação.
É o relatório.
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. ajuizou ação
regressiva em face do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo - DER, autarquia estadual, objetivando a
condenação do réu ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor a
Lucas de Alvarenga Russo, com quem celebrou contrato de seguro,
relativos aos danos ocasionados pela colisão do automóvel do
segurado, com animal, na pista de rolamento da Rodovia SP123, KM
14,100, administrada pela ré. Julgada procedente a pretensão de Itaú
Seguros de Auto e Residência S.A., o DER interpôs recurso de
apelação, distribuído à 1a Câmara de Direito Público, o que gerou o
presente conflito de competência.
Argumenta a suscitada que a matéria versa sobre
reparação de dano causado em acidente de veículo, situação que
subsume ao art. 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013, e também
que a relação existente entre as partes é consumerista devendo, por
isso, a ação ser julgada pela Seção de Direito Privado, representada
pelas
25a
a
36a
Câmaras:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Responsabilidade civil Ação regressiva ajuizada por seguradora
contra o DER em razão de acidente de veículo ocasionado pela
presença de animal na pista - Competência atribuída a uma das
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 605/2013 que alterou a redação do art. 2o, inciso III,
alínea 'c', da Resolução no 194/2004 do Órgão Especial deste Tribunal -
No mesmo sentido a Resolução no 623/2013, também do Órgão
Especial deste Tribunal - Recurso de apelação não conhecido,
determinada a redistribuição.”
De outro lado, argui suscitante que a matéria não está
abrangida por seu âmbito de competência, já que o art. 3o, I.7, da
Resolução TJSP no 623/2013 atribui à Seção de Direito Público a
competência preferencial para o julgamento das ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000 -Voto no 52.889OE
4
responsabilidade civil do Estado, no caso, por falha na prestação do
serviço público: “Processual. Competência recursal. Responsabilidade
civil extracontratual. Demanda indenizatória, em via regressiva,
ajuizada por seguradora em face de concessionária responsável pela
administração de rodovia. Atropelamento de animal na pista.
Determinação de redistribuição a esta Câmara integrante da Terceira
Subseção de Direito Privado em razão do disposto no art. 5o, III.15, da
Resolução no 623/2013. Entendimento recentissimamente formado
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo no
sentido de que, para efeito de competência recursal, acidente é apenas
a colisão envolvendo veículos em movimento. Pretensão de
responsabilização a outro título do Poder Público que deve, segundo
essa orientação, observar a competência em razão da natureza jurídica
da pessoa demandada, nos termos do art. 3o, I.17, 'b', da mesma
Resolução. Questão portanto a ser dirimida pelas Câmaras de Direito
Público. Redistribuição que não se aceita. Conflito de competência
suscitado perante o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo.”.
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”, art.
103 do RITJSP. E ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “A
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que a
autora, na função de garantidora do interesse de seu segurado, postula
o ressarcimento de valores pagos em função de sinistro decorrente de
acidente de trânsito, por falha na fiscalização de via administrada pela
ré, autarquia estadual.
A pretensão está fundada na responsabilidade civil do
Estado, consistente na falha da prestação de serviço público, por ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000 -Voto no 52.889OE
5
omissivo de autarquia estadual, consubstanciando na falta de
fiscalização da via, o que atrai a competência da Seção de Direito
Público para o julgamento do recurso, nos termos do recente
entendimento fixado por este Órgão Colegiado, em sessão realizada
em 5-2-2020, segundo o qual, ação de reparação de dano causado em
acidente de veículo que envolva responsabilidade civil do Estado, com
fundamento na deficiência ou falta do serviço público, será processada
e julgada por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público.
Aliás, naquela sessão de julgamento, o Órgão Especial
deliberou alterar o art. 5o, III, III.15, da Resolução no 623/2013 e editar,
sobre o assunto, enunciado de súmula:
“Art. 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída
por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
“(...)
“III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
“(...)
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público. (Redação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008123-89.2020.8.26.0000 -Voto no 52.889OE
6
dada pela Resolução no 835/2020)”
“Súmula 165 - Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço
público.”
Dessa forma, em que pese o entendimento da 1a
Câmara de Direito Público, a competência recursal deve ser definida
com base arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623, de
16-10-2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para
o julgamento da ação.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a C. 1a Câmara de
Direito Público.
CARLOS BUENO
RELATOR